Tribunal: STF
Processo: SEC 4646
Classe: SEC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - NATUREZA DO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO
- PRESSUPOSTOS  DE  HOMOLOGABILIDADE  -  FALTA  DO TEXTO INTEGRAL DA
SENTENÇA HOMOLOGANDA - PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 420/STF
- HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.
          - NÃO  E  SUSCETIVEL  DE HOMOLOGAÇÃO A SENTENÇA ESTRANGEIRA
QUE,  ALÉM  DE  DASACOMPANHADA  DA CERTIDÃO DO RESPECTIVO TRÂNSITO EM
JULGADO, NÃO E EXIBIDA EM SEU TEXTO INTEGRAL.